Tribunal: TJDFT
Processo: 0709924-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. INDEFERIMENTO. BEM EM NOME DE TERCEIRO EXCLUÍDO DA LIDE. DECISÃO IMPUGNADA MANTIDA.
1. É inviável a pretensão de penhora a ser efetivada sobre bem imóvel de terceiro que fora excluído da lide principal.
2. Ainda que se alegue que a parte é sócia da empresa devedora e avalista no título executivo, importa notar que, havendo decisão judicial excluindo-a do feito originário, sem que tal decisão tenha sido reformada no momento oportuno, incabível, por ora, a constrição do bem que lhe pertence.
3. Recurso conhecido e desprovido.